Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-47.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009394-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALTER SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.606.191-07 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSENCIA DE ABUSIVIDADE – CET QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual dentro da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, não se evidencia qualquer abusividade.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

R E L A T Ó R I O

BANCO LOSANGO S.A.- BANCO MULTIPLO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão contrato c/c indenização por danos morais proposta por VALTER SILVA DOS SANTOS.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida tendo em vista que os juros e encargos pactuados com o Recorrido estão dentro do estabelecido na normativa do Banco Central.

Aduz que a simples alegação de que os juros pactuados superariam a média de mercado não configura abusividade, sendo necessário comprovar a vantagem excessiva e desproporcional do banco em relação ao consumidor, o que não ficou comprovado nos autos.

Assevera que o cálculo efetuado pelo consumidor, utilizando a calculadora cidadã não reflete a realidade, deixando de considerar as taxas anuais e mensais do custo efetivo total-CET.

Pontua que, na espécie inexistem danos morais passíveis de indenização e, caso mantida referida condenação, que o valor seja reduzido a um patamar mais moderado.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos nas razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos, em especial o contrato de “Crédito Direto ao Consumidor” firmado em
1º/06/2022
(id. 169866695) no valor de R$ 5.462, 73 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 507,98 (quinhentos e sete reais e noventa e oito centavos).

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 4,63% ao mês, com custo efetivo total de mensal – CET de 7,63% e custo efetivo total anual- CET 144,63%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como indenização por danos morais.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, a taxa de juros foi pactuada em 4,63% ao mês.

Verifica-se, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, que a citada taxa de juros, encontra-se dentro da taxa média de juros, considerando a data da contratação e a espécie de contrato.

Inclusive a taxa de juros trazida na exordial como aquela que deve servir de parâmetro se encontra acima da pactuada.

Na verdade, o Recorrido utilizou na preambular a taxa do custo efetivo total- CET para alegar a abusividade do contrato, ocorre que esta não se confunde com os juros pactuados.

No cálculo do CET estão incluídos, além dos juros remuneratórios, os demais encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como por exemplo IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – AFASTADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – MATÉRIA ALEGADA NA INICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDIMENSIONADO O ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ – AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro Raul Araújo – Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc
.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(N.U 1002701-09.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

De sorte, que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser reformada
in totum
a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, nos termos acima elencados.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023